Tribunal: TJES
Processo: 5020910-90.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020910-90.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: LUIZ CARLOS DE ALMEIDA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME FUNDADA APENAS NO RESULTADO MORTE. ERRO TÉCNICO DE DIREITO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1.
Revisão criminal ajuizada, com fundamento no art. 621, III, do Código de Processo Penal, contra condenação transitada em julgado, na qual foi o ora revisionando foi condenado pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio triplamente qualificado (art. 121, § 2º, I, II e IV, do Código Penal), à pena definitiva de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da execução da vítima mediante emboscada e uso de arma de fogo, mediante paga, em concurso de agentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há uma questão em discussão: definir se a valoração negativa da circunstância judicial relativa às consequências do crime, fundada exclusivamente no resultado morte da vítima, configura erro técnico de direito apto a autorizar a revisão criminal e o consequente redimensionamento da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, cabível para correção de erro judiciário manifesto, inclusive quanto à dosimetria da pena, quando evidenciada contrariedade ao texto legal, nos termos do art. 621, III, do Código de Processo Penal.
4.
A revisão criminal não se presta à rediscussão ampla de fatos e provas nem à mera revaloração subjetiva de elementos já apreciados na ação penal originária, sob pena de transformar-se em sucedâneo recursal.
5.
A valoração negativa dos vetores culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime, embora questionada pela defesa, foi fundamentada com base em elementos constantes do processo originário, e sua reavaliação demandaria reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via revisional.
6.
A circunstância judicial das consequências do crime exige, para sua valoração negativa, a demonstração de efeitos concretos e anormais que extrapolem o resultado típico do delito.
7.
No crime de homicídio, o resultado morte constitui elementar do tipo penal e não pode, por si só, justificar a exasperação da pena-base a título de consequências do crime.
8.
A fundamentação que se limita a afirmar que as consequências foram graves em razão do óbito da vítima revela erro técnico de direito manifesto, apto a ensejar a revisão criminal.
9.
Reconhecida a inidoneidade da valoração negativa das consequências do crime, impõe-se sua exclusão e a redução proporcional da pena-base, mantendo-se os demais vetores desfavoráveis validamente considerados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Pedido parcialmente procedente.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, III; CP, arts. 59, 121, § 2º, I, II e IV, e 33, § 2º, “a”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 3.020.464, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16.12.2025, DJe 23.12.2025; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.684.598, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.11.2025, DJe 19.11.2025; TJMA, ACr nº 0804154-35.2022.8.10.0056, Rel. Des. Maria da Graça Peres Soares Amorim, j. 19.09.2025
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

T
rata-se de revisão criminal ajuizada em favor de
LUIZ CARLOS DE ALMEIDA
,
com fundamento no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, visando o redimensionamento da pena definitiva de 18 (dezoito) anos de reclusão,
em regime inicial fechado,

nos autos da
Ação Penal nº 0001753-85.2014.8.08.0039
(ID 17325193)
,
a partir d
o
cometimento do
crime de homicídio
triplamente
qualificado (artigo 121, § 2º, incisos I, II e IV, do Código Penal),
tendo como vítima Valdeir dos Santos Chagas.

Conforme a narrativa que embasou a condenação, o
ora revisionando
e o corréu Aldenison Martins de Almeida teriam atuado como executores do delito, ceifando a vida da vítima mediante o uso de arma de fogo e emboscada, após receberem a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) do mandante Diomédio de Lima, cuja motivação estaria ligada a um suposto relacionamento extraconjugal entre Diomédio e a esposa da vítima.

O processo tramitou
regularmente
, tendo o
r
equerente sido submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri e, posteriormente, condenado à pena definitiva de 18 (dezoito) anos de reclusão.

Nesse passo, a d
efesa sustenta que a dosimetria da pena, especificamente em sua primeira fase, foi fixada em patamar exacerbado, sem fundamentação idônea e com vícios de natureza legal, em desacordo com o artigo 59 do Código Penal,
na medida em que a
pena-base foi elevada em 6 (seis) anos, com base na valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, circunstâncias do crime e consequências do delito.

Argumenta que a desvaloração da culpabilidade se baseou em dolo inerente ao tipo e em
bis in idem
pelo uso duplicado do concurso de agentes, que a personalidade foi negativada com base em presunção abstrata e sem lastro probatório concreto, e que as circunstâncias do crime incorreram em novo
bis in idem
ao utilizar o recebimento de vantagem pecuniária, elemento que já qualificou o crime como motivo torpe.

O foco principal do pedido, no entanto, recai sobre a valoração negativa d
o vetor relativo às
consequências do crime,
o
qual foi fundamentad
o
exclusivamente no resultado morte da vítima, considerado elemento inerente ao tipo de homicídio.

Diante das alegadas ilegalidades, a
d
efesa pugna pela procedência da
r
evisão
c
riminal, nos termos do artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, para readequar a pena-base ao mínimo legal ou reduzi-la proporcionalmente, com a consequente reestruturação da pena definitiva.

P
ois bem. De
início, sabe-se que
a r
evisão
c
riminal, no sistema processual penal brasileiro, constitui uma ação autônoma de impugnação, de natureza excepcional e privativa da
d
efesa, que tem por finalidade desconstituir a coisa julgada material em sentença condenatória ou absolutória imprópria, em face do princípio basilar de que ninguém pode ser mantido preso por erro judicial.

O rol de hipóteses de cabimento, constante do artigo 621 do Código de Processo Penal, embora taxativo, deve ser interpretado de forma teleológica, permitindo-se, na linha do entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, a rediscussão da dosimetria da pena quando esta for fixada em desacordo com o texto legal ou com erro técnico evidente, o que se amolda perfeitamente à hipótese de circunstância que autorize diminuição especial da pena, prevista no inciso III do referido artigo.

Contudo, é
imperioso ressaltar que a via estreita da
r
evisão
c
riminal não se presta à rediscussão de temas que, para seu acolhimento, exijam o reexame aprofundado e minucioso do conjunto fático-probatório, ou a mera revaloração das provas sob a ótica da
d
efesa, desvirtuando a natureza do instituto para transformá-lo em um segundo recurso de apelação.

Assim, a análise deve se restringir à verificação da ocorrência de erro técnico, de direito ou de manifesta contrariedade à evidência dos autos ou ao texto legal.

In casu,
com relação
aos vetores culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime, a despeito das alegações defensivas acerca da inidoneidade da fundamentação e do
bis in idem
,
adianto que
os elementos utilizados pelo
j
uízo
s
entenciante,
quais sejam,
dolo intenso, premeditação, concurso de agentes, recebimento pecuniário e vínculo estreito com criminosos, ainda que por interceptações telefônicas não processadas, embora questionáveis e objeto de debate doutrinário e jurisprudencial quanto à sua validade estrita, foram considerados pelo julgador original com base em elementos extraídos d
a ação penal
, e a sua readequação demandaria, em tese, o aprofundamento na análise de provas, o que é vedado em sede de
r
evisão
c
riminal.

Sobre o tema, importante trazer à colação os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado:

“O objetivo da revisão não é permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto. [...]. (Código de Processo Penal Comentado; São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013; pág. 621)

Cumpre destacar, ainda, que esse também é o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.
Confira-se:

(...). III. Razões de decidir 6. A revisão criminal é meio extraordinário de impugnação contra sentença condenatória transitada em julgado, sendo cabível apenas em hipóteses excepcionais, quando a contradição à evidência dos autos for patente e dispensar análise subjetiva das provas. 7. A mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza novo conhecimento da matéria após o trânsito em julgado da condenação. 8. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para reexame de fatos e provas, conforme entendimento consolidado deste tribunal superior. 9. A dosimetria da pena não pode ser rediscutida em revisão criminal com base nos mesmos elementos probatórios já valorados no processo originário.
I
V. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. A revisão criminal é cabível apenas em hipóteses excepcionais, quando a contradição à evidência dos autos for patente e dispensar análise subjetiva das provas. 2. A mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza novo conhecimento da matéria após o trânsito em julgado da condenação. 3. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para reexame de fatos e provas. 4. A dosimetria da pena não pode ser rediscutida em revisão criminal com base nos mesmos elementos probatórios já valorados no processo originário. (STJ; AgRg-AREsp 3.020.464; Proc. 2025/0304492-6; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 16/12/2025; DJE 23/12/2025).

(...). III. Razões de decidir 4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e só são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal. 5. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação ou Recurso Especial, sendo cabível apenas em hipóteses excepcionais previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, como contrariedade ao texto expresso da Lei Penal, evidência dos autos ou descoberta de novas provas. 6. A dosimetria da pena, quando fundamentada de forma suficiente e clara, não pode ser revista na via da revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro. 7. Não há necessidade de pronunciamento integrativo, pois o acórdão embargado está devidamente fundamentado e não apresenta vícios que justifiquem os aclaratórios.
I
V. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, não para reprovocar o julgamento das teses defensivas. 2. É vedado ao Superior Tribunal de Justiça o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 2.684.598; Proc. 2024/0245026-8; RN; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 11/11/2025; DJE 19/11/2025).

Ou seja, o
vício alegado não se mostra tão evidente e incontroverso a ponto de autorizar a desconstituição da coisa julgada em todos esses pontos. Desse modo, a valoração negativa da culpabilidade, da personalidade e das circunstâncias do crime, tal como realizada, deve ser mantida, preservando-se os fundamentos jurídicos de que o dolo e o
modus operandi
(premeditação e ação em concurso) revelam um grau de censurabilidade da conduta superior ao dolo normal do tipo, e que a personalidade, embora com base em elementos extrajudiciais e não processados, foi mantida pelo
j
uízo da condenação.

Por outro lado, e d
iferentemente das demais circunstâncias judiciais impugnadas, a valoração negativa do vetor consequências do crime revela erro técnico de direito manifesto e incontornável, enquadrando-se perfeitamente nas hipóteses de cabimento da
r
evisão
c
riminal.

Isso porque, o m
agistrado
s
entenciante, ao fundamentar a desvaloração, asseverou que “
a
s consequência
s
do crime foram graves e irreversíveis, pois ocasionou o óbito da vítima”.
No ponto, a
valoração da
referida
circunstância judicial exige a ocorrência de um dano anormal,
não se restringindo à esfera de previsibilidade subjetiva do agente, mas aos efeitos concretos e danosos que sua conduta gerou no mundo exterior, para além do resultado típico.

N
esse sentido:

(...).
III. Razões de decidir 4. Inexistência de nulidade na intimação do réu, realizada nos moldes autorizados pela norma estadual e validamente certificada. 5. Decisão dos jurados amparada em conjunto probatório robusto, sem manifesta contrariedade às provas dos autos. Preservação da soberania dos veredictos. 6. Redução da pena-base pela exclusão do vetor ‘consequências do crime’, inadequadamente valorado negativamente. 7. Manutenção da valoração negativa dos vetores ‘motivos’ e ‘circunstâncias do crime’, devidamente fundamentados. 8. Inexistência de atenuante da confissão espontânea, por se tratar de confissão qualificada com tese exculpatória.
I
V. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Tese de julgamento: "1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada por manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não se verifica quando há elementos que amparam a tese acusatória. 2. A valoração negativa das consequências do crime exige demonstração de efeitos anormais ao tipo penal. 3. A confissão acompanhada de tese de legítima defesa não enseja a aplicação da atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal. (TJMA; ACr 0804154-35.2022.8.10.0056; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Maria da Graça Peres Soares Amorim; DJNMA 19/09/2025).

No caso do crime de homicídio, a morte da vítima, por mais grave que seja sob a perspectiva social e individual, constitui o próprio núcleo do tipo penal, o resultado esperado e a elementar do crime.
Assim,
a simples menção ao óbito da vítima, sem a demonstração de um desdobramento concreto, fático e incomum que tenha produzido um resultado mais gravoso do que o já pressuposto pela figura típica, configura manifesta inidoneidade da motivação.

A partir de tal conclusão, ou seja, r
econhecida a inidoneidade da fundamentação quanto à circunstância judicial relativa às consequências do crime, impõe-se a sua exclusão e a consequente readequação da pena-base do
r
equerente.

O crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2º, do Código Penal, possui pena mínima cominada de 12 (doze) e máxima de 30 (trinta) anos de reclusão. O
m
agistrado
a quo
, ao fixar a pena-base, realizou um
aumento
de 6 (seis) anos, totalizando 18 (dezoito) anos, em razão da desvaloração de quatro circunstâncias judiciais (culpabilidade, personalidade, circunstâncias do crime e consequências do crime).

Considerando que o aumento total de 6 (seis) anos foi distribuído por quatro vetores, tem-se que a cada circunstância judicial desfavorável correspondeu um incremento de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. Com o afastamento da valoração negativa da
s
consequências do crime, a pena-base deverá ser proporcionalmente reduzida no patamar correspondente a esse vetor.

Assim,
fixo a pena-base em
1
6 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
patamar que torno
definitiv
o a partir da inexistência de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição de pena
.

O regime inicial para o cumprimento da pena deve ser mantido como fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, e em observância ao
quantum
de pena privativa de liberdade ora estabelecido e à natureza hedionda do delito (homicídio qualificado).

Diante do exposto e em consonância com
o parecer da
Procuradoria de Justiça,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o pedido revisional,
reduzindo a pena de
LUIZ CARLOS DE ALMEIDA
, fixando-a em
1
6 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
em regime inicial fechado.

Em prevalecendo a conclusão que estou a propor,
e com o trânsito em julgado da presente ação revisional, expeça-se ofício à Vara de Execuções Penais da Comarca de Colatina, para imediata retificação da Guia de Execução Penal nº 2000906-41.2025.8.08.0014.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para reduzir a pena do revisionando para
1
6 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR EM DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.
Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Após análise, voto por acompanhar o Eminente Relator.